Tribunal: TRF3
Processo: 5000538-76.2020.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
129/575)

5000538-76.2020.4.03.6109

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000538-76.2020.4.03.6109

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO CARLOS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARISSOL ZAPPAROLI GARCIA MANOEL - SP161866-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos contra acórdão que acolheu embargos declaratórios anteriores para fixar honorários advocatícios com base no valor da condenação/proveito econômico, sustentando omissão quanto à preclusão da discussão sobre o valor da causa e impossibilidade de alteração da base de cálculo, além de oposição de novos embargos sucessivos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a oposição de múltiplos embargos de declaração contra a mesma decisão, à luz da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade; (ii) estabelecer se há omissão no acórdão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios diante da ausência de impugnação ao valor da causa.III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição de sucessivos embargos de declaração contra a mesma decisão configura preclusão consumativa e viola o princípio da unirrecorribilidade, impedindo o conhecimento dos embargos posteriores.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada a questão da base de cálculo dos honorários, aplicando corretamente a ordem legal do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

A existência de condenação impõe a fixação dos honorários sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido, sendo irrelevante a ausência de impugnação ao valor da causa.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos embargos.

O prequestionamento não dispensa a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente a incidência do art. 1.025 do CPC para considerar incluídas as matérias suscitadas.

O dever de fundamentação não exige o enfrentamento de todos os argumentos das partes, desde que a decisão apresente motivação suficiente para a solução da controvérsia.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados e quanto aos segundos embargos de declaração, não conhecidos.

Tese de julgamento: 1. A oposição de múltiplos embargos de declaração contra a mesma decisão configura preclusão consumativa e viola o princípio da unirrecorribilidade. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 3. Havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação ou proveito econômico, sendo irrelevante a ausência de impugnação ao valor da causa. 4. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos sem a demonstração de vício integrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13/02/2019; STJ, AgInt no AREsp 2505181/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/08/2024; TRF 3a Região, ApCiv 5002675-58.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 30/10/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000538-76.2020.4.03.6109

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARISSOL ZAPPAROLI GARCIA MANOEL - SP161866-A

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO CARLOS

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000538-76.2020.4.03.6109

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO CARLOS

Advogado do(a) APELADO: MARISSOL ZAPPAROLI GARCIA MANOEL - SP161866-A

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de duplos Embargos de Declaração opostos por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS contra o v. acórdão desta C. Turma (ID 338450964) que, por unanimidade acolheu os embargos de declaração, restando assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa. A embargante sustenta omissão no julgado, alegando que, havendo condenação, a base de cálculo deve ser o valor da condenação ou o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso de condenação, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o valor da condenação/proveito econômico obtido, em detrimento da utilização do valor da causa como base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC estabelece ordem de preferência para a fixação de honorários, prevendo, em primeiro lugar, o percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça afirma que, havendo condenação, a verba honorária deve incidir sobre o montante da condenação ou sobre o proveito econômico obtido, sendo residual a utilização do valor da causa.

5. No caso concreto, a decisão anterior incorreu em omissão ao adotar como base de cálculo o valor da causa, quando havia condenação passível de mensuração, impondo-se a correção para adequar-se à ordem legal e ao entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. Havendo condenação, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

2. O valor da causa somente pode ser adotado como base de cálculo dos honorários quando inexistente condenação e não for possível mensurar o proveito econômico obtido.

3. É incabível a fixação da verba honorária sobre o valor da causa quando há condenação líquida ou proveito econômico mensurável.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 1.022; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019; STJ, AgInt no AREsp 2505181/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/08/2024, DJe 02/09/2024.

Sustenta a Embargante, em breve síntese, a existência de omissão no v. acórdão no que tange a verba honorária, uma vez que não houve impugnação do valor da causa pela parte ré, o que acarreta a preclusão consumativa desse ponto.

Defende não ser possível a alteração da base de cálculo da verba honorária, diante da ocorrência da preclusão.

Suscita prequestionamento para a interposição de eventuais recursos cabíveis à espécie.

ID 339125458. Oposição de novos embargos de declaração por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS.

Intimada, a embargada apresentou resposta (ID 344304513).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000538-76.2020.4.03.6109

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO CARLOS

Advogado do(a) APELADO: MARISSOL ZAPPAROLI GARCIA MANOEL - SP161866-A

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

De início, não conheço dos embargos de declaração ID 339125458, em atenção a preclusão consumativa ocasionada pela oposição dos primeiros embargos de declaração (ID 338659844).

Ademais, a interposição de múltiplos embrago de declaração, como no caso concreto, viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais que impede que a mesma parte maneje mais de um recurso contra a mesma decisão.

Passo ao julgamento dos primeiros embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado não se manifestou de ofício ou a requerimento das partes.

Na presente hipótese, o acórdão embargado abordou todas as questões suscitadas, não ocorrendo os vícios alegados. Confira-se:

"Razão assiste à CEF no que diz respeito aos honorários advocatícios de sucumbência, posto que a fixação deve observar o disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso concreto, houve condenação, razão pela qual a base de cálculo não pode se restringir ao valor da causa, mas sim ao proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Com efeito, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, havendo condenação, os honorários devem ser arbitrados sobre o montante da condenação ou, quando possível mensurá-lo, sobre o valor econômico auferido, afastando-se a utilização do valor da causa como critério residual. Assim, a fixação da verba honorária sobre o proveito econômico mostra-se adequada, por refletir de forma mais justa a efetiva expressão econômica do resultado obtido no processo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE . DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS CORRÉUS . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC, ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO. INAPLICABILIDADE . BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. PREFERÊNCIA SOBRE VALOR DA CAUSA. CPC, ART . 85, § 2o. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA CORRÉ CALCULÁVEL. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Conforme entendimento desta Corte, "(...) nos termos do parágrafo único do art. 338 do CPC/2015, a previsão de redução do percentual dos honorários advocatícios somente se aplica quando, invocada pelo requerido sua ilegitimidade passiva, realizar o autor a substituição da parte" (AgInt no AREsp 1.317.147/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 4/5/2020) . 2. A jurisprudência desta Corte é firme de que a fixação dos honorários de sucumbência, sob a égide do CPC/2015, sujeita-se à "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art . 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (REsp 1 .746.072/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019). 3. Somente se o proveito econômico da corré cuja ilegitimidade foi reconhecida fosse imensurável é que seria o caso de se estabelecer o valor da causa como base de cálculo dos honorários, o que não é o caso dos autos, em que é possível o cálculo do valor do pedido julgado improcedente . 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2505181 SP 2023/0360681-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)"

Impede mencionar que, conforme determina o § 2o, do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios somente terão como base de cálculo o valor da causa quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte.

Assim, independente de ter ou não havido impugnação ao valor da causa, no caso concreto, conforme constou no acórdão ora embargado, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação.

No caso concreto, o que se verifica é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgado, pretendendo exclusivamente a reapreciação da matéria da matéria, que deverá ser feita por recurso próprio, uma vez que não configuram quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, ainda que os embargos de declaração tenham como escopo o prequestionamento da matéria, para o acolhimento do recurso, torna-se imperiosa a existência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ser verifica na presente hipótese.

Insta consignar que a exigência disposta no art. 93, IX, da CF/88, não obriga o julgador a se manifestar sobre todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pela parte, cabendo ao magistrado decidir de forma fundamentada a controvérsia posta nos autos.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência desta E. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa do julgamento proferido pelo Juízo, e não podem servir ao intento de manifestar inconformidade com a decisão proferida. Por isso, devem ser rejeitados sempre que opostos contra acórdão livre de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Intenção da parte embargante de revolver questões de direito já dirimidas, com evidente pretensão de inversão do resultado, o que não é possível na via estreita dos embargos de declaração.

3. A exigência contida nos artigos 93, IX, da CRFB e 489, § 1o, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pela parte. Tendo o julgado enfrentado, de forma fundamentada, todos os argumentos relevantes para a convicção firmada, não há como rotulá-lo de omisso.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002675-58.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 30/10/2023, DJEN DATA: 06/11/2023)

Por fim, cumpre esclarecer que nos termos do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento são considerados como inclusos no acórdão, todas as questões levantadas pelo embargante, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou rejeitados.

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração ID 339125458 e rejeito os embargos de declaração ID 338659844.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos contra acórdão que acolheu embargos declaratórios anteriores para fixar honorários advocatícios com base no valor da condenação/proveito econômico, sustentando omissão quanto à preclusão da discussão sobre o valor da causa e impossibilidade de alteração da base de cálculo, além de oposição de novos embargos sucessivos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a oposição de múltiplos embargos de declaração contra a mesma decisão, à luz da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade; (ii) estabelecer se há omissão no acórdão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios diante da ausência de impugnação ao valor da causa.III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição de sucessivos embargos de declaração contra a mesma decisão configura preclusão consumativa e viola o princípio da unirrecorribilidade, impedindo o conhecimento dos embargos posteriores.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada a questão da base de cálculo dos honorários, aplicando corretamente a ordem legal do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

A existência de condenação impõe a fixação dos honorários sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido, sendo irrelevante a ausência de impugnação ao valor da causa.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos embargos.

O prequestionamento não dispensa a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente a incidência do art. 1.025 do CPC para considerar incluídas as matérias suscitadas.

O dever de fundamentação não exige o enfrentamento de todos os argumentos das partes, desde que a decisão apresente motivação suficiente para a solução da controvérsia.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados e quanto aos segundos embargos de declaração, não conhecidos.

Tese de julgamento: 1. A oposição de múltiplos embargos de declaração contra a mesma decisão configura preclusão consumativa e viola o princípio da unirrecorribilidade. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 3. Havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação ou proveito econômico, sendo irrelevante a ausência de impugnação ao valor da causa. 4. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos sem a demonstração de vício integrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13/02/2019; STJ, AgInt no AREsp 2505181/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/08/2024; TRF 3a Região, ApCiv 5002675-58.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 30/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração ID 339125458 e rejeitou os embargos de declaração ID 338659844, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão